Tribunal: TJDFT
Processo: 0749384-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749384-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FENIX LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar. A agravante não comprovou o pagamento do preparo. O código de barras constante na guia do preparo (ID 66390139) é diverso do que consta no recibo de pagamento (ID 66390410). Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar o comprovante do pagamento do preparo. Caso não tenha sido realizado o pagamento na data da interposição do recurso, deverá ser recolhido o dobro do preparo, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora